Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737418-29.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA CELIA DE LIMA APELADO: MICHEL GEMAYEL, ANTONIO CLARET DE MORAIS LEITE, ISIS CAMPOS DO AMARAL, AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA D E S P A C H O MARIA CÉLIA DE LIMA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 30572945. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator